Tribunal: STF
Processo: HC 88016
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-02
Data de publicação: 2006-05-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR POR NÃO ESTAR CONFIGURADA LESÃO CORPORAL GRAVE.
A análise que
 se pede no presente writ é de reapreciação do conjunto probatório
do feito, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus.
Ordem conhecida em parte, mas nesta parte denegada.